Tribunal: TJDFT
Processo: 0769462-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a lide sobre a regularidade das questões formuladas pela banca examinadora em certame para provimento de vagas técnico de enfermagem, conforme edital N. 01/2022 - TECENF– Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da ação de conhecimento, a qual julgou improcedente o pedido de alteração de gabarito oficial de prova de concurso público. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença, reiterando os argumentos deduzidos na inicial. Argumenta, em suma, ter o gabarito oficial apresentado questões com descompasso com as regras do edital.
2. O mérito do ato administrativo, no qual incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação emanada do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.2. Nesse sentido é orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso com repercussão geral (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853, Pleno, DJE: 29/06/2015). 2.3. Na mesma linha é o entendimento do STJ: “[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade." (AgInt no AREsp 1099565 / DF, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJE: 10/06/2021).
3. No caso dos autos, o pedido formulado visa a análise e aferição do mérito da correção das questões formuladas pela banca examinadora em certame para provimento de vagas técnico de enfermagem, conforme edital N. 01/2022 - TECENF– Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 3.1. Em suma, quanto à questão de no 58, aponta a necessidade de justificativa plausível da banca examinadora para alteração de gabarito. Quanto à questão de no 64, aduz a existência de duas alternativas corretas, regra violadora do edital, pois preconiza a existência de apenas uma alternativa correta. 3.2. Na espécie, o autor não logrou demonstrar nenhum erro grosseiro nas respostas do gabarito oficial, sendo incabível atribuir a nota das questões impugnadas porque o candidato, originalmente havia respondido em desacordo com o gabarito. 3.3. Com efeito, as questões impugnadas não apresentam qualquer ilegalidade ou abuso que autorizariam a ingerência na decisão administrativa. 3.4. Outrossim, em relação às questões, o próprio autor traz considerações que demonstram ser possível o gabarito apresentado pela banca e previsto na literatura, portanto. Assim, discute-se o mérito da questão, e não ilegalidade.
4. Enfim, se admitido o questionamento judicial dos critérios de correção ou o conteúdo das questões, o Poder Judiciário extravasaria o princípio da legalidade para assumir tarefas as quais, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Legislativo. 4.1. Para além de avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, quando proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majorou-se para R$ 1.500,00 os honorários sucumbenciais fixados pela sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.
6. Apelo improvido.